Tribunal: TJDFT
Processo: 0040851-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0040851-34.2008.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: EDIVALCI BEZERRA CUNHA D E S P A C H O Ao ID 17908565, a parte Edivalci Bezerra Cunha solicita a retirada de pauta do processo, ao argumento de que o acórdão paradigma (RE 661.702) ainda não transitou em julgado, devendo ser mantido, assim, o sobrestamento dos autos. Contudo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que as teses firmadas em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigmático. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO ANTES DA LEI 9.032/1995. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 943. JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem o RE 1.029.723/PR (Tema 943), rejeitaram a repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o labor foi prestado em período anterior à Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a esse diploma normativo, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1065205 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017) Assim, nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora